Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVISORIEDADE DA EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual foram mantidas penhoras de valores dos agravantes, apesar das alegações de preclusão, impenhorabilidade dos bens e provisoriedade da execução em razão da ausência de trânsito em julgado da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa devedora originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da admissibilidade do recurso à luz da preclusão consumativa; exame da impenhorabilidade dos valores constritos (valores inferiores a 40 salários-mínimos e capital de giro); análise da existência de interesse recursal frente à determinação de suspensão do levantamento de valores até o trânsito em julgado; e possibilidade de aplicação de penalidades processuais por conduta temerária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preclusão: Configurada a preclusão quanto à tese de pagamento novado, anteriormente analisada e rejeitada em diversas decisões (inclusive em sede de recurso especial). Matéria não pode ser rediscutida (art. 507 do CPC).
4. Impenhorabilidade: A alegação de impenhorabilidade de valores não foi acompanhada da necessária comprovação nos autos quanto à natureza alimentar das verbas ou à indispensabilidade do capital de giro para as atividades empresariais, conforme exige a jurisprudência e o art. 833, X, do CPC.
5. Provisoriedade da execução: Inexistência de interesse recursal, pois o juízo de origem já determinou que os valores penhorados não sejam levantados antes do trânsito em julgado dos recursos especiais em trâmite, atendendo ao pleito dos agravantes.
6. Multas processuais: Inaplicabilidade, nesta fase, das penalidades previstas nos arts. 774 e 80 do CPC, por inexistência de demonstração inequívoca de má-fé ou de ato atentatório à dignidade da justiça. Advertência quanto à repetição de teses preclusas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: (i) “Matéria preclusa não pode ser rediscutida (art. 507 do CPC), sendo incabível sua rediscussão em nova impugnação.”; (ii) “Necessidade de comprovação da natureza alimentar ou da inviabilidade da atividade empresarial para reconhecimento da impenhorabilidade.”; (iii) “Ausência de interesse recursal quando o Juízo de origem já deferiu a medida requerida.”; (iv) “A conduta processual abusiva pode ser advertida, ainda que as sanções previstas nos arts. 80 e 774 do CPC não sejam de imediato aplicadas.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, Art. 932, III; Art. 507; Art. 833, IV e X; Art. 854, § 1o; Art. 924, II e III; Art. 774; Art. 80.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, REsp n. 2.034.442/DF, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 12/9/2023; REsp n. 2.072.272/DF, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 12/9/2023; REsp no 2.055.518/DF, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 12/9/2023; TJDFT, AGI n° 0709851-84.2022.8.07.0000, Des. Vera Andrighi; Acórdão 1971380, Rel. Sandra Reves, 19/02/2025; Acórdão 1952031, Rel. Carmen Bittencourt, 03/12/2024; Acórdão 1430380, Rel. Alfeu Machado, 08/06/2022.